Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-63.2017.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000729-63.2017.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que são apelantes ELQUER
FARNI VIEIRA DOS SANTOS e ERICA CAMARGO DE SOUZA, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-63.2017.8.26.0341 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000729-63.2017.8.26.0341
COMARCA DE MARACAÍ
APELANTE: ELQUER FARNI VIEIRA DOS SANTOS E OUTRO
APELADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
V O T O No 40430
Ação de cobrança regressiva de seguro veicular facultativo.
Colisão na traseira do veículo segurado pela autora. Presunção de
culpa do demandado elidida. Procedência revertida. Apelo
provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença
que julgou procedente ação regressiva de cobrança de seguro veicular
facultativo, em que o recorrente sustenta a existência incontroversa de poeira
densa na pista que o teria impedido de realizar a frenagem no tempo necessário
para evitar a colisão havida. Recurso processado regularmente, e respondido
pelo seu improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso comporta provimento.
Como bem considerado monocraticamente, a colisão do
veículo do apelante na traseira do veículo segurado pela apelada indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-63.2017.8.26.0341 -Voto no
3
presunção de culpa, atraindo para o motorista do veículo que colidiu atrás o ônus
de provar que o comportamento do condutor do veículo da frente e segurado pela
demandante teria sido injustificado, ou de que situações extraordinárias deram
causa ao acidente.
Isso porque o dever de guardar distância do veículo da
frente, além de obrigação preceituada no Código de Trânsito Brasileiro (art. 29), é
inerente à própria gestão individual e coletiva de segurança dos condutores, por
tal motivo, sublinhe-se, emergindo a presunção de culpa daquele que bate atrás
do veículo que o precede.
Esse o entendimento massivo da jurisprudência:
“In casu, impossível elidir a presunção de culpabilidade que
recai sobre o condutor que colide contra a traseira de veículo que transita à sua
frente, uma vez que, ao alegar que a colisão foi inevitável devido ao fato de ter
ocorrido repentinamente, indiretamente assume não ter guardado a devida
distância de segurança em relação à motocicleta”.1
“Ementa: Acidente de veículo. Reparação de danos.
Presunção de culpa do motorista que colidiu com a traseira do veículo da frente.
Indenização por dano material devida. Recurso improvido.”2
Cabia ao réu apelante, portanto, a prova de que o condutor
do veículo segurado teria mesmo realizado manobra imprudente, com frenagem
abrupta e inadvertida, causando então o acidente descrito na inicial da demanda,
ou de que alguma situação inesperada teria dado causa à colisão. E de tal mister
o demandado se desincumbiu satisfatoriamente.
Conforme se observa dos autos, é incontroverso que na
oportunidade do acidente a pista de rolamento foi inesperadamente coberta por
1 Apelação n° 992.06.078476-7, rel. Des. FRANCISCO CASCONI, j. 30/11/2010.
2 Apelação sem Revisão no 1.131.939-0/1 2a Vara Cível de Valinhos; rel. Des. ROSA
MARIA DE ANDRANDE NERY.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-63.2017.8.26.0341 -Voto no
4
uma cortina de poeira, levantada por uma retroescavadeira que era operada
próxima da via.
Com os depoimentos testemunhais colhidos pode-se muito
bem concluir que o veículo do apelante era conduzido com a prudência esperada,
não se podendo culpá-lo então pelo acidente com lastro na suposição de que não
mantinha a distância necessária do veículo segurado que estava estancado na
pista de rolamento à sua frente, nem tampouco de que era pilotado em
velocidade incompatível com o local.
A
situação
observada
nos
autos
evidencia
fato
extraordinário ao cotidiano que deu causa ao acidente, qual seja a invasão
abrupta de poeira na pista de rolamento, impeditiva de que a manobra de
frenagem fosse suficiente para impedir a colisão.
O só fato de o veículo que vinha atrás daquele conduzido
pelo demandado, pilotado pela testemunha Leonardo ter desviado a tempo para o
acostamento não impõe a responsabilidade pela colisão ao réu, não se podendo
exigir de todos os motoristas as mesmas habilidades ao volante.
Pelo conjunto probatório colhido no feito vê-se então que a
situação inesperada de poeira na pista impediu a visão ampla e completa pelo
recorrente daquilo que efetivamente acontecia à sua frente, não se podendo
concluir que um veículo estacionado no meio da via de rolamento se traduza em
situação normal de trânsito.
Assim sendo, inexistindo prova suficiente de que o
demandado não mantinha a distância segura do veículo segurado pela ré, ou de
que transitava em velocidade acima da permitida para a via de rolamento, a ação
regressiva improcede com fundamento no fato extraordinário de invasão
inesperada de poeira densa na pista, ocasionada pela retroescavadeira que
trabalhava nas proximidades da colisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000729-63.2017.8.26.0341 -Voto no
5
Invertem-se os ônus sucumbenciais.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator